Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715124-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: NEON PAGAMENTOS S.A., LUCIA RANGEL DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator